Tribunal: TJDFT
Processo: 0743314-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA SELIC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864/STF. ADI 7.391/DF. INAPLICABILIDADE. SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO SUSCITADO. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de suspensão do cumprimento de sentença, reconheceu a higidez do título executivo, manteve a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado e não conheceu alegação de inconstitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019 por ausência de instauração formal do incidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória e ao caráter irrepetível das verbas; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da inexigibilidade da obrigação por coisa julgada inconstitucional (art. 535, §§ 5o e 7o do CPC) e enquadramento no Tema 864/STF; (iii) determinar se há contradição ao se afirmar inexistir bis in idem quando a SELIC incide sobre valor consolidado que inclui juros; e (iv) verificar se houve omissão quanto à inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução CNJ 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória não possui efeito suspensivo automático (CPC, art. 969) e o acórdão condicionou o levantamento à decisão final, inexistindo omissão.
4. O colegiado distinguiu corretamente o Tema 864/STF, aplicando a orientação firmada na ADI 7.391/DF quanto à constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013.
5. A incidência da SELIC após a EC 113/2021 sobre valor consolidado não configura anatocismo ou bis in idem, conforme fundamentação expressa do acórdão.
6. A alegada inconstitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019 não foi conhecida por ausência de instauração do incidente próprio (CPC, art. 948).
7. Os vícios apontados não se configuram como omissão ou contradição, mas como inconformismo com a conclusão adotada, não sendo os embargos de declaração via adequada para rediscussão do mérito ou novo julgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não configura omissão a fundamentação que enfrenta expressamente a prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, aplicando o art. 969 do CPC e adotando medida de cautela para resguardar o erário. 2. Não há omissão quando o acórdão analisa a aplicabilidade de precedente vinculante e conclui, com base em decisão do próprio tribunal superior, que o caso não se enquadra na tese fixada. 3. Não há contradição entre afirmar inexistir bis in idem e determinar a incidência da SELIC sobre valor consolidado, pois a vedação diz respeito à cumulação simultânea de índices, sendo diversa da consolidação da base de cálculo para incidência posterior de índice único. 4. O não conhecimento de arguição de inconstitucionalidade por ausência de requerimento formal de instauração do incidente próprio (art. 948 do CPC) dispensa análise aprofundada do mérito constitucional. 5. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI; 535, III, §§ 5o e 7o; 948; 969; 1.022, I e II; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o; CF/88, art. 169, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF e TJDFT, Acórdão 1670289, 6a Turma Cível.